Tribunal: TJDFT
Processo: 0714126-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0714126-71.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, perante o qual tramita a ação penal no 0700455-75.2025.8.07.0001, na qual figura como réu pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, § 1o, inciso IV, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003. Alega, em síntese, falta de fundamentação da decisão que decretou sua prisão preventiva, argumentando não haver elementos concretos que indiquem o risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Sustenta que o acusado está segregado cautelarmente desde 06/01/2025 e ainda não foi designada data para a audiência de instrução. Alega também que, já transcorrido o prazo de 90 dias para revisão da necessidade da segregação cautelar, conforme previsto no parágrafo único, do art. 316, do CPP, o juízo ora impetrado não se manifestou, o que tornaria a medida cautelar extrema automaticamente ilegal. Requer, assim, a concessão liminar de liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura, ou subsidiariamente, sua substituição por medida cautelar diversa. O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente registro que o remédio heroico será conhecido apenas em parte. A pretensão de revisão dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente já foi objeto de julgamento pelo Tribunal, nos autos do HCCrim 0700704-29.2025.8.07.0000, de minha relatoria, tendo sido a ordem denegada, à unanimidade, em 21/02/2025, PJe: 24/02/2025. Tratando-se, assim, de mera reiteração de pedido já julgado, sem adição de fato novo, a pretensão se mostra manifestamente inadmissível. Passo à análise da suscitada ilegalidade da prisão preventiva pela não observância do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Registre-se que o rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. Com efeito, além da falta de comprovação do alegado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, secundada pelo Superior Tribunal de Justiça e esse Tribunal, já consolidou entendimento contrário à tese de ilegalidade automática pelo mero decurso de prazo. Nesse sentido, os seguintes julgados: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. CRIME DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO QUALIFICADO PELO RESULTADO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE REVISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. EXISTENTE. VÍCIO SANADO. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente e denegou a ordem de habeas corpus, a qual visava revogar a prisão preventiva mantida em sentença, com a imediata soltura do embargante, garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à suscitada ilegalidade da prisão preventiva pela não observância do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 4. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Constatada a existência do vício apontado. 5. Não há falar em ilegalidade da prisão por transcurso do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quando o paciente não se encontra preso, estando pendente de cumprimento o mandado de prisão cautelar. 6. De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores acerca do tema, o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 316, parágrafo único, 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC: 172136 PE 2022/0327195-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023. (Acórdão 1944285, 0735032-19.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. HABEAS CORPUS ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus, sendo que no presente caso, o processo está tendo andamento normal, não se passou o prazo previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça e a pandemia pelo COVID-19 determinou o atraso das audiências judiciais, não havendo que se cogitar de excesso de prazo. 3. O parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal determina a revisão da prisão pelo juízo de piso a cada 90 dias, tendo a última revisão ocorrido dentro do prazo legal e está sendo revisada neste julgado, bem como a ausência de revisão no prazo legal não determina sua revogação automática, a teor de novel entendimento do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1304132, 07486471820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ausentes os pressupostos da tutela de urgência requerida, conheço parcialmente do habeas corpus, apenas no tocante à suscitada ilegalidade da prisão preventiva pela não observância do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e, nesse limite, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator